Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0722764-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO SOARES DE MORAES AUTORIDADE: TIAGO PINTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Dra. AMANDA LUZ (OAB/DF) 78.810 e Dra. MARIANNE ARAUJO PAULINO DE CÂNDIDO (OAB/DF 78.742), em favor de PABLO SOARES DE MORAES, contra ato do Juízo da 2a Vara de Entorpecente do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva do réu (ID 234931576), decretada na data de 23.01.2025, conforme os termos trazidos na decisão proferida em audiência de custódia sob o ID 223404940. Aduzem as impetrantes a ilegalidade da prisão, em face do suposto excesso de prazo para encerramento da instrução, motivado por inércia do Estado-acusador, configurando constrangimento ilegal, e em dissonância com o princípio da razoável duração do processo. Sustentam que suposta nulidade decorrente da inércia do representante do Ministério Público, que implicou a paralisação do feito, causou prejuízo e comprometeu direitos fundamentais do acusado, legitimando a concessão da ordem de habeas corpus. Assim, requerem seja expedido, liminarmente, o alvará de soltura em favor do paciente, com a revogação da ordem de prisão preventiva. É o relato do essencial. Decido. Os normativos que regulamentam o plantão judicial do Conselho da Magistratura preconizam que cabe ao Plantonista a análise de pedido de liminar em Habeas Corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não possam aguardar o expediente forense regular. O caso em apreciação consiste em prisão preventiva e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está evidenciada, legitimando a sua análise nesta via excepcional. É cediço que o Habeas Corpus é um remédio constitucional cujo objetivo é tutelar e proteger a liberdade do cidadão, assegurando que ele não tenha sua liberdade restringida de forma ilegal. Portanto, visa coibir constrangimento ilegal ou coação. A teor do disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Na espécie, as impetrantes alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal por desarrazoado excesso de prazo, alegando que passadas três semanas desde o encerramento da instrução, o processo se encontra paralisado indevidamente, e permanece segregado cautelarmente, configurando-se evidente constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção. Salientam que a Defesa não deu causa à dilação do prazo e que a acusação extrapolou seus prazos para a apresentação de alegações finais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o seguinte entendimento: “[...] 1. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, "devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado" (HC 565.027/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020). [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 157.216/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022) “[...] I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 694.170/BA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021.) É firme no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que “os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela soma aritmética daqueles” e que “em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário” (AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020). Na espécie, o paciente teve sua prisão em flagrante, ocorrida em 21.01.2025, convertida em preventiva, na data de 23.01.2025 (ID 223404940 dos autos de referência), em razão da suposta prática de crimes de tráfico de drogas. Na data de 08.05.2025, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, foi mantida a prisão preventiva do paciente (ID 234931576 do processo de origem). Realizada audiência de instrução e julgamento, na data de 16.05.2025, foi determinado o prazo de 5(cinco) dias para alegações finais. A defesa trouxe sua manifestação na data de 26.05.2025 (ID 237227494 do processo de referência), tendo sido concedido o prazo de 5(cinco) dias para manifestação da acusação (ID 237507941), momento no qual se requereu a juntada dos vídeos e depoimentos coletados em audiência (ID 238670773), os quais foram trazidos aos autos na data de 06.06.2025 (ID 236319347). Não obstante o tempo de prisão da paciente, observa-se que foi promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo a quo, a indicar a sua regular tramitação, tendo em vista que os depoimentos colhidos em audiência não tinham sido trazidos aos autos, fato que impossibilita o acesso ao conjunto probatório necessário para manifestação satisfatória das partes em suas respectivas alegações finais. Saliente-se que, mesmo após manifestação por parte da defesa, fora concedido novo prazo para ratificação de suas razões trazidas em alegações finais (ID 237507941). Nesse sentido, ausente qualquer retardo injustificado pela autoridade impetrada. Reveja-se excerto do decisório que decretou a prisão preventiva do paciente, que ora adoto como razões complementares de decidir: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 313G DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE, ALÉM DA APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU DE 96 PORÇÕES DE MACONHA COM 78.762,35G, 01 PORÇÃO DE COCAÍNA COM 2700G E OUTRAS 11 PORÇÕES DE COCAÍNACOM 10.300G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso dos autos, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e os atos processuais foram praticados a contento, estando o feito na iminência de ser sentenciado, tendo em vista aguardar apenas a apresentação das alegações finais por memoriais das Defesas, cujos prazos já se esvaíram, indicando que eventual excesso de prazo, que não pode ser imputado por desídia do Juízo a quo, também teve a contribuição da Defesa. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente. (Acórdão 1729202, 0726027-07.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) Ademais, ressalte-se que, conforme constatado em audiência de custódia ‘’o paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo qualificado por lesão corporal grave, bem como, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso’’ (ID 223404940). O paciente se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 101,36G DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. 2. Os elementos do caso concreto autorizam a prisão preventiva, dada a gravidade do crime evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida – 101,36g de massa líquida de cocaína –, e a reiteração criminosa do paciente, que registra condenação por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cujo delito em exame teria sido praticado durante o cumprimento dessa pena, e ainda responde a ação penal pelo delito de associação para o tráfico, são circunstâncias apta a indicar a periculosidade e o destemor do paciente, justificando a necessidade e adequação da sua prisão cautelar para garantir a ordem pública, e revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 4. No caso dos autos, a instrução criminal já se encontra encerrada e, não obstante o feito aguardar a apresentação de laudo nos aparelhos celulares apreendidos, cuja providência foi reiterada pela autoridade impetrada por diversas vezes, o Ministério Público irá ofertar as alegações finais por memoriais independe da juntada, estando, pois, os autos na iminência da apresentação de alegações finais pelas partes e de o feito ser sentenciado, razão pela qual eventual demora não pode ser imputada ao Judiciário. Ao revés, observa-se que a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente, tendo procedido à prática dos atos processuais que lhe competiam de modo célere, afastando-se, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1242156, 0707655-15.2020.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/04/2020, publicado no DJe: 18/04/2020.) Na espécie, os fatos evidenciam a periculosidade do agente e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificarem a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de qualquer das medidas diversas da prisão previstas em lei. Ademais, a pena em abstrato traz requisito da custódia cautelar. Acerca da matéria, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: (...) 4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. (...) (Acórdão 1924106, 0735562-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES INFRACIONAIS. IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 08/07/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, considerando a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do efetivo risco de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. CF/1988, art. 5o, LXI e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 163.067/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022. STJ, AgRg no HC n. 931.243/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024. (Acórdão 1930414, 0730710-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Por essas razões, na análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do Plantão Judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se, oportunamente, os autos a eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2025 13:46:08. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista